Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702315-07.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Trata-se de requerimento feito pelo perito judicial para determinação de pagamento dos honorários (id 24408190). É o relatório. A questão encontra-se decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, cujas condições foram propostas anteriormente pelo Distrito Federal e aceitas pelo perito. O Distrito Federal informou, quando a prova pericial foi deferida, que não anteciparia o depósito dos honorários, pagaria somente ao final, se vencido. O perito conhecia as condições quando aceitou o encargo (id 20622828, 20622839, 20622848 e 20622851). O Juízo de Primeiro Grau determinou, ao homologar a proposta, que o pagamento ocorreria ao final e seria de responsabilidade da parte sucumbente, com fundamento no art. 91 do Código de Processo Civil (id 20622862). O perito, embora tenha solicitado inicialmente o adiantamento de metade do valor, desistiu de insistir no requerimento e apresentou o laudo (id 20622866, 20622883, 20622887 e 20622894). O perito, após a entrega do laudo, solicitou o pagamento integral dos honorários, porém o Juízo de Primeiro Grau determinou, em duas ocasiões, que o pagamento seria feito pelo sucumbente ao final do processo (id 20623011, 20623026 e 20623030). A questão está decidida, os honorários não estão depositados em conta à disposição do Juízo, o perito conhecia as condições estabelecidas para a nomeação quando aceitou o encargo e o feito encontra-se pendente de julgamento desde janeiro de 2021, aguardando apenas pauta para julgamento presencial (id 22432643). Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento de pagamento integral dos honorários, uma vez que o tema está decidido e reapreciá-lo provocaria, na fase em que o feito se encontra, tumulto processual. Aguarde-se o julgamento da apelação. Intimem-se, incluindo o perito. Brasília, 26 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator